Tribunal: STF
Processo: Rcl 50226
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elo Contact Center Servicos Ltda alega violação, por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 1.167.509 (Tema 1.020).



    Aduz o reclamante que o Tribunal questionado deixou de considerar, no julgamento da admissibilidade de recurso especial, a orientação constante do aludido tema de repercussão geral.



    Requer, desse modo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É que a decisão reclamada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a não conhecer do agravo interno no recurso especial interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos formais de admissibilidade recursal. Confira-se a ementa do julgado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. 



    A decisão monocrática recorrida, por sua vez, recebeu a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 166 DO CTN. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP 903.394/AL - TEMA 173/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 



    Não havendo manifestação do órgão reclamado sobre a controvérsia atinente à constitucionalidade de lei municipal a determinar retenção do Imposto sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação de cadastro na Administração municipal (objeto do Tema 1.020), não há falar em violação à tese de repercussão geral ora indicada como paradigma de confronto.



    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber). 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator